Tribunal: CARF
Processo: 11686.000022/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11686.000022/2009-71
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.148 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETROQUÍMICA TRIUNFO S/A E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E PETROQUÍMICA TRIUNFO S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
NÃO CONHECIMENTO. DISSIMILITUDE FÁTICA
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas e conceituais
consideradas nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no
acórdão recorrido, não se prestando os arestos, por conseguinte, à
demonstração de dissenso jurisprudencial
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.Nessa
linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as
aquisições de água clarificada, caixas de papelão, paletes, filmes flexíveis e
cola.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11686.000022/2009-71
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório

Tratam-se de Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra acórdão 3801-001.836, da 1a Turma Especial que, pelo voto de qualidade, deu
provimento parcial ao direito de descontar créditos em relação às aquisições de: Vapor de
15kgf/cm2, Vapor de 42kgf/cm2, nitrogênio líquido, nitrogênio gasoso, água desmineralizada,
contêiners, big bags, mag bags e tintas.

O Colegiado, assim, consignou a seguinte ementa:
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação Retificadora.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
Não geram direito a créditos a serem descontados da contribuição as
aquisições de produtos que não são aplicados ou consumidos diretamente no
processo fabril, vez que não se enquadram no conceito de insumos.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que reconheceu o direito a crédito decorrentes de Vapor de 15kgf/cm2, Vapor de 42kgf/cm2,
nitrogênio líquido, nitrogênio gasoso, água desmineralizada, contêineres, big bags, mag bags e
tintas.

Em Despacho às fls. 913 a 919, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Insatisfeito também, o sujeito passivo Recurso Especial contra o r. acórdão,
insurgindo acerca da discussão envolvendo a ocorrência da homologação tácita e o conceito de
insumos envolvendo:
 a água clarificada que, segundo o sujeito passivo, é utilizada e
consumida ao longo do processo produtivo;
 material de embalagem que, segundo o sujeito passivo, é utilizado no
ensacamento do polietileno produzido da planta industrial, a exemplo
dos contêineres, big bags e mag bags, constituindo insumos do processo
produtivo

Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foram
apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros, que:
 O Recurso da Fazenda Nacional não deve ser conhecido, pois
ultrapassados os acórdãos paradigmas, eis que não refletem o atual
entendimento desse Conselho;
 Devem ser considerados como insumos todos os gastos intimamente
relacionados com os fatores de produção fundamentais à atividade
industrial, todos essenciais à atividade produtiva, independentemente
do seu contato direto com o produto em fabricação;
 Quanto ao Vapor, Nitrogênio Líquido e Gasoso e Material de
embalagem – todos são itens essenciais à atividade/produção do sujeito
passivo.

Em Despacho às fls. 1188 a 1193, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão apenas quanto à matéria do
item (ii) – “definição do conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins”.

Agravo contra o despacho que negou seguimento de parte do Recurso Especial
do sujeito passivo foi interposto, mas em despacho de agravo, o agravo foi rejeitado.

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, importante discorrer separadamente sobre cada recurso com o intuito de
melhor transparecer o direcionamento pelo conhecimento ou não de cada recurso.

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, é de se recordar
o acórdão recorrido:
 Ementa (destaques meus):
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação Retificadora.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
Não geram direito a créditos a serem descontados da contribuição as
aquisições de produtos que não são aplicados ou consumidos
diretamente no processo fabril, vez que não se enquadram no conceito de
insumos.”
 Dispositivo:
“Acordam os membros do colegiado: I Pelo voto de qualidade, em dar
provimento parcial ao direito de descontar créditos em relação às
aquisições de: Vapor de 15kgf/cm2, Vapor de 42kgf/cm2, nitrogênio
líquido, nitrogênio gasoso, água desmineralizada, contêiners, big bags,
mag bags e tintas.”
 Voto:
“[...]
Deste modo, nos termos da posição adotada anteriormente, para se ter
direito ao desconto dos créditos é necessário que os insumos utilizados na
fabricação de bens destinados à venda sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
Assim sendo, dos elementos que constam neste processo administrativo
fiscal, constata-se que as seguintes aquisições que foram objeto de glosa
fiscal (água clarificada, caixas de papelão, paletes, filmes flexíveis e cola)
não podem ser consideradas insumos porque não foram aplicadas
diretamente na atividade fabril. Destarte, após o confronto das posições
da fiscalização e da interessada, é forçoso concluir que as embalagens
que foram glosadas (caixas de papelão, paletes, filmes flexíveis e cola )
caracterizam-se como acondicionamento para transporte e não se
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

enquadram no conceito de insumo, uma vez que estes produtos foram
aplicados quando o processo produtivo já havia sido encerrado.
Como visto, a água clarificada também não é consumida diretamente no
processo produtivo. Segundo a recorrente, ela é utilizada nas torres de
resfriamento da planta industrial, ou seja, não sofre alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre os produtos em fabricação.
Em remate, não geram direito a créditos a serem descontados da
contribuição as aquisições de: caixas de papelão, paletes, filmes flexíveis
e cola.”

Vê-se que o acórdão recorrido utilizou o critério do IPI para fins de
conceituação de insumos, vez que trouxe que os insumos que geram o direito ao crédito das
contribuições devem ser utilizados na fabricação de bens destinados à venda e sofrer alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

O Recurso Especial da Fazenda, por sua vez:
 Suscitou divergência em relação as embalagens de transporte, sob a
alegação de que não são incorporadas ao produto no processo de
industrialização:
“Com a devida vênia, ao reconhecer como insumos determinados bens e
serviços que nesse conceito não se enquadram para fins de geração de
créditos da COFINS não cumulativa, nos termos da IN SRF 404/2004, o v.
acórdão recorrido adotou entendimento divergente daquele que
prevaleceu na Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes e
na Primeira Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento (Acórdãos
n°s 20312.448 e 380100.487, respectivamente), bem como do acórdão
310100.795 proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF, segundo o qual, diversamente do entendimento
demonstrado nos autos, não podem ser considerados insumos as
embalagens de transporte, pois não são incorporadas ao produto no
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

processo de industrialização, o que justifica a interposição do presente
recurso especial por divergência.
[...]
Na sistemática de conceito de insumos para o PIS e COFINS não
cumulativos, para considerar embalagens como insumos, faz-se
necessário o emprego destas diretamente na fabricação de produtos
destinados à venda, e, nos termos do acima exposto, desde que não
contabilizados pelo contribuinte no seu ativo permanente, que sofram, em
função de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou
por ele diretamente sofrida, alterações tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas. [...]”
 Indicou como paradigma o Acórdão 203-12.448:
 Ementa (Grifos meus):
“IPI. CRÉDITOS.
Geram o direito ao crédito, bem como compõem a base cálculo do
crédito presumido, além dos que se integram ao produto final (matérias
primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem); e os artigos que se consumam durante o processo
produtivo e que não faça parte do ativo permanente, mas que nesse
consumo continue guardando uma relação ntrínseca com o conceito
stricto sensu de matéria-prima ou produto intermediário: exercer na
operação de industrialização um contato físico tanto entre uma
matéria-prima e outra, quanto da matéria-prima com o produto final
que se forma.
PIS/PASEP. REGIME NÃOCUMULATIVO. CRÉDITOS. GLOSA
PARCIAL.
O aproveitamento dos créditos do PIS no regime da não
cumulatividade há que obedecer às condições específicas ditadas pelo
artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002, c/c o artigo 66 da IN SRF no 247,
de 2002, com as alterações da IN SRF no 358, de 2003. Incabíveis,
pois, créditos originados de gastos com seguros (incêndio, vendaval
etc), material de segurança (óculos, jalecos, protetores auriculares),
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

materiais de uso geral (buchas para máquinas, cadeado, disjuntor,
calço para prensa, catraca, correias, cotovelo, cruzetas, reator para
lâmpada), peças de reposição de máquinas, amortização de despesas
operacionais, conservação e limpeza, manutenção predial.
Recurso negado.”
Vê-se que o conceito de insumos adotado no acórdão paradigma é o
mesmo adotado no acórdão recorrido – ou seja, o conceito do IPI - deve
ser diretamente consumido no processo produtivo. E os itens trazidos
em acórdão paradigma não conferem com o item em discussão
(embalagens para transporte).
 Indicou como paradigma o Acórdão 3801-00.487:
 Ementa (Grifos meus):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
CRÉDITOS
DA
NÃOCUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
Não geram direito a créditos a serem descontados da Cofins os gastos
de produção que não aplicados ou consumidos diretamente no
processo fabril, vez que não se enquadram no conceito de insumos.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE, COMBUSTÍVEIS.
Os combustíveis utilizados ou consumidos diretamente no processo
fabril geram o direito de descontar créditos da Cofins apurada de
forma não cumulativa.”
Vê-se que o conceito de insumos adotado no acórdão paradigma é o
mesmo adotado no acórdão recorrido – ou seja, o conceito do IPI - deve
ser diretamente consumido no processo produtivo. E o item trazido em
acórdão paradigma não confere com o item em discussão (embalagens
para transporte).

Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

Nada obstante, se ignorássemos a íntegra do Recurso Especial e
considerássemos que a Fazenda Nacional pretendesse rediscutir todos os itens objeto de
reconhecimento do crédito, e não somente as embalagens, considerando o pedido:
“Ante o exposto, a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) requer seja admitido
e provido o presente recurso especial, restabelecendo-se as glosas levadas a
efeito pela fiscalização em relação a Vapor de 15kgf/cm2, Vapor de
42kgf/cm2, nitrogênio líquido, nitrogênio gasoso, água desmineralizada,
contêiners, big bags, mag bags e tintas.”

Ainda assim não há como se conhecer do Recurso Especial, considerando que
os itens discutidos nos acórdãos recorrido e paradigma não conferem.

Em vista de todo o exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, por não satisfazer o Teste de Aderência, para fins de comprovação de
divergência.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, na parte admitida
em despacho, que ressurge com a discussão acerca do direito ao crédito sobre as aquisições de
água clarificada, caixas de papelão, paletes, filmes flexíveis e cola, importante trazer os acórdãos
paradigmas:
 Acórdão 9303-004.192:
“PIS/PASEP.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
Para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento da COFINS,
impende analisar se há: pertinência ao processo produtivo (aquisição
do bem ou serviço especificamente para utilização na prestação do
serviço ou na produção, ou, ao menos para torna-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de
serviço depende diretamente daquela aquisição) e possibilidade de
emprego indireto no processo de produção (prescindível o consumo do
bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem produzido)
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

 Acórdão 3401-002.861:
“CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE APURAÇÃO DE
CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS
O conceito de insumo deve estar em consonância com a materialidade
do PIS e da COFINS. Portanto, é de se afastar a definição restritiva
das IN SRF nos 247/02 e 404/04, que adotam o conceito da legislação
do IPI. Outrossim, não é aplicável as definições amplas da legislação
do IRPJ. Insumo, para fins de crédito do PIS e da COFINS, deve ser
definido como sendo o bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente
na produção de bens ou prestação de serviços, sendo indispensável a
estas atividades e desde que esteja relacionado ao objeto social do
contribuinte. [...]”

Vê-se que o sujeito passivo trouxe a divergência quanto conceito de insumos
ao trazer como paradigmas os acórdãos 9303-004.192 e 3401-002.861.

Sendo assim, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, quanto ao conceito de insumos que adoto, passo
a discorrer a priori sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo para a
constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03.

Não é demais enfatizar que se tratava de matéria controvérsia – pois, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.

Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa
(Grifos meus):
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”

Definiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247 e 404 que,
por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na lei.

Nessa linha, efetivamente a Constituição Federal não outorgou poderes para a
autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não cumulatividade.

O que, por conseguinte, tal como já entendia, expresso que a devida observância
da sistemática da não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas incorridas pela
contribuinte – considerando a legislação vigente, bem como a natureza da sistemática da não
cumulatividade.

Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.

Importante recordar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos.

Tenho que, para se estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da
COFINS, ao meu sentir, torna-se necessário analisar a essencialidade do bem ao processo
produtivo da recorrente, ainda que dele não participe diretamente.

Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins
de instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o
Acórdão 3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação do
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

IPI. A configuração de insumo, para o efeito das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, depende da demonstração da aplicação do bem e serviço na
atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."

Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo
semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o
custo de produção.

Ademais, vê-se que, dentre todas as decisões do CARF e do STJ, era de se
constatar que o entendimento predominante considerava o princípio da essencialidade para fins
de conceituação de insumo.

Não obstante à jurisprudência dominante, importante discorrer sobre o tema
desde a instituição da sistemática não cumulativa das r. contribuições.

Em 30 de agosto de 2002, foi publicada a Medida Provisória 66/02, que dispôs
sobre a sistemática não cumulativa do PIS, o que foi reproduzido pela Lei 10.637/02 (lei de
conversão da MP 66/02) que, em seu art. 3o, inciso II, autorizou a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.

É a seguinte a redação do referido dispositivo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI;”

Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a
MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade
dessa contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de
insumos em seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in
verbis (Grifos meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”.

Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições:
[...]
§12 A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não
cumulativas.”

Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da
sistemática da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do
legislador ordinário.

Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há
respaldo legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na
produção" (terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e
para que seja feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo
conceito de "insumos" adotado pela legislação própria do IPI.

Nessa lei, há previsão para que sejam utilizados apenas subsidiariamente os
conceitos de produção, matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem
previstos na legislação do IPI.

Ademais, a sistemática da não cumulatividade das contribuições é diversa
daquela do IPI, visto que a previsão legal possibilita a dedução dos valores de determinados bens
e serviços suportados pela pessoa jurídica dos valores a serem recolhidos a título dessas
contribuições, calculados pela aplicação da alíquota correspondente sobre a totalidade das
receitas por ela auferidas.

Não menos importante, vê-se que, para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
admite- se também que a prestação de serviços seja considerada como insumo, o que já leva à
conclusão de que as próprias Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ampliaram a definição de
"insumos", não se limitando apenas aos elementos físicos que compõem o produto.

Nesse ponto, Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação
de PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.

Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção
– o que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI.

Frise-se que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, para tanto, os conceitos
de essencialidade e necessidade ao processo produtivo.

O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade
fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação
do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação adotada
pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que, por
sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.

Resta, por conseguinte, indiscutível a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF 247/02 e 404/04 quando adotam a definição de insumos semelhante à da legislação do IPI.
Tal como expressou o STJ em recente decisão.

As Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
restringem o conceito de insumos, não podem prevalecer, pois partem da premissa equivocada de
que os créditos de PIS e COFINS teriam semelhança com os créditos de IPI.

Isso, ao dispor:
 O art. 66, § 5o, inciso I, da IN SRF 247/02 o que segue (Grifos meus):
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos: (Incluído)
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(Incluído)
a. Matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído)
b. Os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído)
[...]”

 art. 8o, § 4a, da IN SRF 404/04 (Grifos meus):
“Art. 8 o Do valor apurado na forma do art. 7 o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
[...]
§ 4 o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos:
- utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde
que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

[...]”

Tais normas infraconstitucionais restringiram o conceito de insumo para
fins de geração de crédito de PIS e COFINS, aplicando-se os mesmos já trazidos pela legislação
do IPI. O que entendo que a norma infraconstitucional não poderia extrapolar essa conceituação
frente a intenção da instituição da sistemática da não cumulatividade das r. contribuições.

Considerando que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 trazem no conceito de insumo:
a. Serviços utilizados na prestação de serviços;
b. Serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
c. Bens utilizados na prestação de serviços;
d. Bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda;
e. Combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços;
f. Combustíveis e lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.

Vê-se claro, portanto, que não poder-se-ia considerar para fins de definição de
insumo o trazido pela legislação do IPI, já que serviços não são efetivamente insumos, se
considerássemos os termos dessa norma.

Não obstante, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem
como intenção do legislador, entendo também não ser cabível adotar de forma ampla o conceito
trazido pela legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as
despesas operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no
processo produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e
despesas operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
operacionais fossem passíveis de creditamento, tais como Despesas Financeiras, energia elétrica
utilizada nos estabelecimentos da empresa, etc.
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

O que entendo que os itens trazidos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 que
geram o creditamento, são taxativos, inclusive porque demonstram claramente as despesas, e não
somente os custos que deveriam ser objeto na geração do crédito dessas contribuições. Eis que,
se fossem exemplificativos, nem poderiam estender a conceituação de insumos as despesas
operacionais que nem compõem o produto e serviços – o que até prejudicaria a inclusão de
algumas despesas que não contribuem de forma essencial na produção.

Com efeito, por conseguinte, pode-se concluir que a definição de “insumos”
para efeito de geração de crédito das r. contribuições, deve observar o que segue:
 Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de
serviço ou produção;
 Se a produção ou prestação de serviço são dependentes efetivamente da
aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados essenciais.

Tanto é assim que, em julgado recente, no REsp 1.246.317, a Segunda Turma
do STJ reconheceu o direito de uma empresa do setor de alimentos a compensar créditos de
PIS e Cofins resultantes da compra de produtos de limpeza e de serviços de dedetização,
com base no critério da essencialidade.

Para melhor transparecer esse entendimento, trago a ementa do acórdão (Grifos
meus):
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada a lide, muito embora não faça considerações
sobre todas as teses jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica
multa a embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e
o art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins,
que restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II,
das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento
jurídico em vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da
Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo,
não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e
art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao,
ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros
alimentícios sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo
a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não
atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial
perda de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e
imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os
efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os
materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização
quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso especial provido.”

Aquele colegiado entendeu que a assepsia do local, embora não esteja
diretamente ligada ao processo produtivo, é medida imprescindível ao desenvolvimento das
atividades em uma empresa do ramo alimentício.

Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição
essencial para a manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253). O que, peço vênia, para
transcrever a ementa do acórdão:
“COFINS
–
NÃO
CUMULATIVIDADE
–
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
–
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS
A
PRESERVAR
AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O
VENDEDOR ARCAR COM ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO
ART. 3o, II, DAS LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a
simples inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não
ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação
das características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas
como insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.”

Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

Torna-se necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição do
conceito de insumos com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao
PIS/Cofins não-cumulativos.

Sendo assim, entendo não ser aplicável o entendimento de que o consumo de tais
bens e serviços sejam utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente
serem considerados como essencial à produção ou atividade da empresa.

Nessa linha, o STJ, que apreciou, em sede de repetitivo, o REsp 1.221.170 –
trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas suas
turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Para melhor elucidar meu direcionamento, além de ter desenvolvido o conceito de
insumo anteriormente, importante ainda trazer que, recentemente, foi publicada a NOTA SEI
PGFN/MF 63/2018:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio
sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um
viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal
manifestação que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem
ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou
produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”

No presente caso, em relação aos itens que o sujeito passivo ressurgiu com a
discussão – tem-se as aquisições de água clarificada, caixas de papelão, paletes, filmes flexíveis
e cola – o que entendo que tais itens geram o direito ao crédito, pois essenciais a atividade do
sujeito passivo.

Como trouxe o sujeito passivo, vê-se que a água clarificada é utilizada e
consumida no processo produtivo – mais especificamente nas torres de resfriamento da planta
industrial onde ocorre o resfriamento de diversos fluidos e sólidos produzidos durante o processo
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

produtivo. O processo produtivo considera reações químicas exotérmicas – que liberam calor. O
calor gerado deve ser retirado das correntes líquidas e sólidas produzidas, sob pena de prejuízo
irreversível ao produto final. Para se chegar a temperatura ideal, a água clarificada é essencial
para o resfriamento do insumo.

Quanto ao material de embalagem, é necessário no ensacamento do polietileno
produzido da planta industrial, a exemplo dos contêineres, big bag e mag bags. O produto
produzido é o Polietileno de alta densidade e de ultra alta densidade, os quais devem ser
ensacados em big bags (suportam até 1.200 Kg) ou em contêineres (suportam até 750Kg), a
depender da quantidade a ser vendida.

Após a produção, os produtos são empilhados em paletes – material adquirido
com a finalidade de deslocar as embalagens dentro da planta – para serem transportados do setor
de ensacamento para o estoque.

Da mesma forma, tornam-se necessários as caixas de papelão e filmes – pois
mantêm agrupadas por espécie e quantidade as embalagens já preenchidas e devidamente
vedadas pelos lacres – para serem distribuídas aos compradores.

Sendo assim, entendo que tais itens são essenciais à atividade do sujeito
passivo, o que, por conseguinte, dariam direito a crédito das contribuições.

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e conhecer o Recurso Especial do sujeito passivo, dando-lhe
provimento.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-010.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 11686.000022/2009-71

Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital